Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602407-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
25/07/2023
Número: 0602407-08.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, ALEXANDRE SCHLEGEL, ELEIÇÃO 2022, PL-
Partido liberal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALEXANDRE SCHLEGEL DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
BEATRIZ CAPELLO GOES DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE SCHLEGEL (REQUERENTE)
BEATRIZ CAPELLO GOES DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43660732
21/07/2023
15:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.180

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602407-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALEXANDRE SCHLEGEL DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: BEATRIZ CAPELLO GOES DE SOUZA - OAB/PR100912
REQUERENTE: ALEXANDRE SCHLEGEL
ADVOGADO: BEATRIZ CAPELLO GOES DE SOUZA - OAB/PR100912
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. SOBRA DECORRENTE DE IMPULSIONAMENTO.
FACEBOOK. RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE OS RECURSOS TRANSITAREM
PELA CONTA ESPECÍFICA. DESPESAS DEBITADAS DA CONTA
OUTROS RECURSOS SEM COMPROVANTE DA DESTINAÇÃO.
CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DEVOLUÇÃO AO
PARTIDO POLÍTICO E DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

1. A não comprovação da utilização dos créditos com
impulsionamento constitui sobra financeira, na forma do art. 35
§2º, II da Resolução TSE 23.607/19. O saldo remanescente de
impulsionamento não utilizado, pago com fundo partidário ou
“outros recursos”, por se tratar de sobra de campanha, deve ser
recolhido ao partido político.

2. A identificação de gastos de natureza eleitoral omitidos somada
à circunstância de que foram pagos com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, configura irregularidade
na despesa e a utilização de recursos de origem não identificada,
ensejando a necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
23.607/2019.

Num. 43660732 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115331085800000042620039
Número do documento: 23072115331085800000042620039
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:40:45

3. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento idôneo, tais como contratos, notas fiscais, desde que
seja capaz de comprovar a destinação dos recursos
movimentados na campanha eleitoral. No caso, o valor debitado
na conta bancária ”outros recursos” por não possuir origem
pública não enseja a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, sob pena de enriquecimento ilícito da União.

4. A análise das contas deve considerar seu contexto global. As
irregularidades totalizam o montante de R$ 3.621,20, em termos
percentuais representam 23,45% da receita arrecadada, esse
valores impossibilitam a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.

5. Contas desaprovadas. Determinação de devolução ao partido
político e recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ALEXANDRE SCHLEGEL,
candidato não eleito ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 11/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 21/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43230160).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas emitiu parecer conclusivo, ID.43586101, manifestando-se pela aprovação com
ressalvas, em razão de omissões de receitas e gastos, bem como inconsistência com despesas
de pessoal, conforme detalhamento:

Item 6.1.1: Omissão de receitas e gastos - divergência entre valores
informados e notas fiscais emitidas pelo Facebook.

Item 6.1.2: Omissão de receitas e gastos - divergência entre notas
fiscais informadas no sistema SPCE e notas fiscais emitidas pelo
Num. 43660732 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115331085800000042620039
Número do documento: 23072115331085800000042620039
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:40:45

fornecedor Tipografia Iguaçu Ltda.

Item 9: Despesas pagas com “outros recursos” sem a comprovação da
destinação.

Intimado acerca do parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas, não
houve qualquer manifestação do prestador, conforme certificado pela seção de processamento
(ID 43586642).

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela determinação de devolução de R$ 50,00, referente à omissão de gastos com
o fornecedor Tipografia Iguaçu Ltda, conclui que as contas devem ser desaprovadas, sobretudo
quanto item 9, porque: “Ainda que se trate de despesa paga mediante a fonte "outros recursos" e
que não haja previsão de devolução, o percentual do gasto irregularmente demonstrado - 12,98%
do total das despesas - não permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando a desaprovação.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ALEXANDRE
SCHLEGEL, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal, nas Eleições de
2022.

O candidato obteve 2.537 votos válidos, em sua campanha eleitoral arrecadou o
valor de R$ 15.440,00, constituídos dos seguinte recursos:

R$ 11.000,00 - próprios;

R$ 1.660,00 - doação de pessoa física;

Num. 43660732 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115331085800000042620039
Número do documento: 23072115331085800000042620039
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:40:45

R$ 2.500,00 - fundo partidário;

R$ 280,00 - financiamento coletivo

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalva, em face de divergências entre valores informados no sistema SPCE e as notas
fiscais emitidas pelo Facebook e, também, pelo fornecedor Tipografia Iguaçu Ltda (itens 6.1.1 e
6.1.2), apontou, ainda, que houve a contratação de despesas de campanha, com recursos
oriundos da conta “outros recursos”, sem a comprovação da destinação (item 9).

Intimado acerca do parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas, não
houve qualquer manifestação do prestador, conforme certificado pela seção de processamento
(ID 43586642).

No entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral as contas devem ser
desaprovadas, sobretudo, quanto item 9, porque: “Ainda que se trate de despesa paga mediante
a fonte "outros recursos" e que não haja previsão de devolução, o percentual do gasto
irregularmente demonstrado - 12,98% do total das despesas - não permite a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a desaprovação. Destacou, ainda, a
necessidade de devolução de R$ 50,00, referente à omissão de gastos com o fornecedor
Tipografia Iguaçu Ltda (ID 43606189).

Destaca-se que o parecer da d. Procuradoria não apontou outras inconsistências
sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de
contas, sendo desnecessária a aplicação do artigo 72, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Dessa
forma, as presentes contas estão aptas para julgamento.

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Conclusivo.

Item 6.1.1 - Omissões de receitas e gastos divergência nas notas fiscais
emitidas pelo Facebook

Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais foram identificadas divergências nas informações relativas aos
gastos com impulsionamento de conteúdo no Facebook. Os pagamentos informados totalizaram
R$ 2.360,00, ao passo que o Facebook emitiu nota fiscal de R$ 788,80, ou seja, uma diferença
de R$ 1.571,20.

Num. 43660732 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115331085800000042620039
Número do documento: 23072115331085800000042620039
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:40:45

Não houve qualquer manifestação do prestador de contas acerca das
irregularidades.

Importante ressaltar que, no presente caso, os valores utilizados para pagamento
dos serviços de impulsionamento prestados pelo Facebook possuem natureza mista, R$ 460,00
são oriundos do Fundo Partidário e R$ 1900,00 da conta “outros recursos”.

Demais disso, destaca-se que o fornecedor Facebook mesmo emitindo a nota fiscal
no valor de R$ 788,80 não há como especificar de qual crédito adquirido realizou-se a baixa, ou
seja, não há na prestação de contas a informação de qual conta, fundo partidário ou outros
recursos, foi debitado o valor.

Como é de conhecimento, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao
Facebook se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha,
abatendo-se o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente
adquirido, o que possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Dessa forma, a não comprovação da utilização da totalidade dos créditos
previamente adquiridos com impulsionamento, enquadra a discrepância dos valores no conceito
de sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, II e também do art. 50, inc. III da Resolução TSE
23.607/19, respectivamente:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento
de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Nesses casos, por evidente, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de
campanha, cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu
pagamento. Logo, havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com fundo partidário e
Num. 43660732 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115331085800000042620039
Número do documento: 23072115331085800000042620039
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:40:45

“outros recursos”, o valor correspondente, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido
ao partido político.

No caso concreto, o candidato deixou de apresentar qualquer justificativa acerca
das sobras em questão, sendo os recursos empregados advindos de tanto do fundo, quanto da
conta outros recursos, a devolução dos valores à agremiação é a medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Regional:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. FALTA
DE DOCUMENTOS. NÃO ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS.
IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO E AO
ERÁRIO.

(...)

6. Saldo financeiro constituído junto ao Facebook, oriundo do Fundo
Partidário e de doações privadas, mas não utilizado integralmente,
configura sobra de campanha e deve ser recolhido ao partido político.

9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento e devolução de
valores ao partido político e de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40, Data
06/03/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVAS.
CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE
CAMPANHA. RECURSOS PRIVADOS. DEPÓSITO CONTA DO PARTIDO.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. (...) CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo
com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele
efetivamente utilizado constitui sobra financeira de campanha. Precedentes
do c. TSE.

4. A diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para
impulsionamento, mediante recursos privados, e não utilizados no período
de campanha deve ser depositada na conta do partido destinada à
movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 35, § 2º c/c 50,
inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Precedentes do
TSE e desta Corte. (Irregularidade

representa 2,59%) .

(...)

13. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional e depósito de sobras de campanha.
Num. 43660732 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115331085800000042620039
Número do documento: 23072115331085800000042620039
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:40:45

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060342394, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

Contudo, há necessidade de devolução do saldo remanescente referente a não
utilização de créditos de impulsionamento no valor de R$ 1.571,20) ao partido político, nos termos
do art. 35, § 2º, inc. II c/c 50, inciso III e § 4º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Item 6.1.2: Omissão de receitas e gastos - divergência entre notas fiscais
informadas no sistema SPCE e emitidas pelo fornecedor Tipografia
Iguaçu Ltda.

O Parecer Conclusivo indicou a existência de nota fiscal de R$ 50,00 emitida pelo
fornecedor Tipografia Iguaçu Ltda, despesa de natureza eleitoral não informada no sistema
SPCE, porém, localizada na base de dados da Justiça Eleitoral.

A Seção de Contas, por meio de seu analista, afirma que (ID 43586101):

“Foram identificadas as seguintes divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art.
53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.”

Efetivamente, o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. Dessa forma, a localização de despesa de natureza eleitoral, não
informada, custeada com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta
bancária, implica no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
Num. 43660732 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115331085800000042620039
Número do documento: 23072115331085800000042620039
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:40:45

grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00) no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, a quantia de R$ 50,00
pode ser considerado diminuto, em termos percentuais representa apenas 3,23% das receitas
arrecadadas. Todavia, a presente irregularidade será analisada em conjunto com as demais.

Assim, caracterizada a utilização de recursos de origem não identificada, deve o
prestador recolher o valor de R$ 50,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI,
c/c art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Item 9: Ausência de comprovação da despesa debitada da conta
“outros recursos”.

Trata-se de inconsistência referente à ausência de contrato ou documento
equivalente com a finalidade de comprovar a destinação da quantia de R$ 2.000,00 valor
debitado da conta “outros recursos”.

Constou do parecer técnico conclusivo: “Foi identificada a seguinte inconsistência na
seguinte despesa eleitoral, tipo ‘despesas com pessoal’,custeada com Outros Recursos,
contrariando os arts. 35, 53, inciso II, alínea “c”, e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019.”(ID
43586101).

A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento idôneo,
tais como contratos, notas fiscais, desde que seja capaz de comprovar a destinação dos recursos
movimentados na campanha eleitoral, nos termos do art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

No caso, devidamente intimado a manifestar-se (ID 43586643) o candidato quedou-
se inerte (ID 43596331).

Logo, ainda que na prestação de contas o candidato tenha indicado que se tratou de
despesa havida relativa a “despesas com pessoal”, não houve a efetiva destinação do recurso.

Com efeito, o valor debitado na conta bancária ”outros recursos” por não possuir
origem pública não enseja a determinação de recolhimento do valor irregular ao Tesouro
Nacional, sob pena de enriquecimento ilícito da União.

Nesse sentido, esta Corte entende que “As inconsistências nas despesas pagas
Num. 43660732 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115331085800000042620039
Número do documento: 23072115331085800000042620039
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:40:45

com recursos privados não ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude da
ausência de previsão normativa” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022).

Nesse contexto, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que
implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Portanto, no caso em apreço as três irregularidades totalizam o montante de R$
3.621,20, (R$ 1.571,20, R$ 50,00 e R$ 2.000,00), em termos percentuais representa 23,45% da
receita arrecadada, esse valores impossibilitam a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Destaca-se, que o prestador, mesmo regularmente intimado, não apresentou
qualquer justificativa para as irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo.

Em síntese, examinadas as irregularidades apontadas, conclui-se que aquelas
existentes, se analisadas individualmente, não possuem gravidade suficiente para a
desaprovação das contas. Entretanto, destaca-se que a análise das contas deve considerar seu
contexto global.

Por essas razões, as contas apresentam falhas que prejudicam a regularidade e a
transparência das contas, frustrando a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Portanto, nos termos do
o art. 74, inc II da Resolução 23.607/2019, as contas devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por ALEXANDRE SCHLEGEL, relativas
à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições
Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie a devolução da
importância de R$ R$ 1.571,20 ao partido político correspondente aos créditos de
impulsionamento contratados e não utilizados, nos termos do art. 35, § 2º, inc. II c/c art. 50, inc. III
e § 4º da Res. TSE nº 23.607/2019.

c) DETERMINAR o recolhimento da importância de R$ 50,00, relativa à omissão de
nota fiscal emitida pelo fornecedor Tipografia Iguaçu Ltda., nos termos do art. 32 da citada
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602407-08.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ALEXANDRE SCHLEGEL DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADO: BEATRIZ
CAPELLO GOES DE SOUZA - PR100912 - REQUERENTE: ALEXANDRE SCHLEGEL -
Num. 43660732 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115331085800000042620039
Número do documento: 23072115331085800000042620039
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:40:45

Advogada do REQUERENTE: BEATRIZ CAPELLO GOES DE SOUZA - PR100912.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.07.2023

Num. 43660732 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115331085800000042620039
Número do documento: 23072115331085800000042620039
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:40:45